Tribunal: TJDFT
Processo: 0722852-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIOS EFICAZES E MENOS ONEROSOS.

1. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, "quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, averbar-se-á no rosto dos autos a penhora, que recair nele e na ação que Ihe corresponder, afim de se efetivar nos bens, que forem adjudicados ou vierem a caber ao devedor”.

2. A penhora no rosto dos autos é perfeitamente possível caso verificado que o devedor possui créditos em outro processo no qual figurar como autor ou credor.

3. Ainda que demonstrado que os créditos penhorados pertencem a terceiro, tal fato não seria suficiente para desconstituir a penhora, sobretudo porque o executado não teria legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito alheio.

4. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorreu na hipótese.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.